Tribunal: TJMT
Processo: 0028385-24.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0028385-24.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROMOLO FAGNER NUNES (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DE JESUS PEREIRA - CPF: 667.448.571-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –NÃO HOUVE GRAVE AMEAÇA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO –EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA [CHUTE NO PEITO] - PALAVRA DA VÍTIMA – COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS – CONFISSÃO DO APELANTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL - JULGADO DO TJMT -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF
DESPROVIDO -

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação do roubo, ainda mais corroborada pela confissão do apelante (TJMT, AP no 142679/2017; TJMT, N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“A subtração seguida de
violência
[...], visando [...] a detenção da coisa, fica inviabilizado o pleito de
desclassificação
para o delito de furto.”
(N.U 0002335-15.2019.8.11.0011, Relator: Des. Rondon Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal -13.2.2021).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0028385-24.2015.8.11.0042-
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RÔMULO FAGNER NUNES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por RÔMULO FAGNER NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 422735), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157,
caput,
do CP– (ID

75992010).

O apelante sustenta que
“não exerceu violência ou grave ameaça para subtrair o bem da vítima”
.

Prequestiona os arts. 155 e 157 do CP.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto. (ID 75992014)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento. (ID 70102450)

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso De Apelação – Roubo Qualificado (Artigo 157, § 2o, Inciso II, Do Código Penal) – Sentença Condenatória – Insurgência Do Condenado. Pretensão de desclassificação para o crime de furto que não se sustenta – Conjunto fático -probatório indica a prática de violência/grave ameaça na prática do delito – Palavra da vítima – Especial relevância – Confissão do apelante – Manutenção da condenação por roubo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 78714964)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 20 de novembro de 2015, por volta das 08h10min, na BR 364,, em frente à Delegacia do Coxipó, bairro São Francisco, nesta Capital, mediante violência, o denunciado Rômulo subtraiu para sai coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bolsa feminina e 01 (um) aparelho celular, de propriedade da vítima Maria de Jesus Pereira.

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado ROMULO FAGNER PEREIRA NUNES está incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal [...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça - ID. 75992008)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] Quanto à autoria, verifica-se que, ao ser interrogado, RÔMULO confessou a prática do crime, asseverando que é verdade o descrito na denúncia; que queria carona e ninguém lhe deu; que era alcoólatra na época; que se lembra vagamente do que aconteceu; que possivelmente desferiu um chute contra o seio da vítima para subtrair a bolsa.

A testemunha Benedito Virtes Pereira, afirmou que: [...].

A vítima Maria de Jesus Pereiras, ao prestar esclarecimentos em juízo, afirmou que: [...].

Desta forma, diante da confissão do réu, aliada as demais provas colhidas durante a instrução criminal, é certo que a autoria do crime quanto a RÔMULO restou cabalmente comprovada.

Oportuno registrar que não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Isso porque os elementos de convicção colhidos revelam que o acusado empregou, de fato, grave ameaça na execução da conduta delitiva, uma vez que, para subtrair a bolsa, efetuou um chute contra o seio da ofendida, que sentiu fortes dores e ficou ‘desnorteada’.

Dessa forma, presente a elementar do crime de roubo relativa à grave ameaça, não há falar em desclassificação para a figura típica do art. 155 do Código Penal.

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida e CONDENO RÔMULO FAGNER NUNES, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, caput, do CP.

Diante do exposto, fixo em definitivo a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMI-ABERTO, por imposição do disposto no art. 33, § 3o, do CP.”
(Marcemila Mello Reis Penner, juíza de Direito – ID. 75992010)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Avaliação Indireta (id. 75992008),
bem como pela a prova oral colhida [confissão do apelante, depoimentos da vítima e testemunhas], os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Benedito Virtes Pereira (fls. 17), Jocimar Gabriel de França (fls. 19), a vítima Maria de Jesus Pereira (fls. 20) e do apelante (fls. 21/22).

Em Juízo, foram ouvidos Benedito Virtes Pereira [investigador de polícia], Maria de Jesus Pereira [vítima] e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – fls. 162).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.11.2015, por volta das 8h10, na BR 364, em frente à delegacia do Coxipó, bairro São Francisco, Cuiabá, RÔMULO FAGNER NUNES [apelante], mediante violência [chute no peito], subtraiu 1 (uma) bolsa feminina e 1 (um) aparelho celular, de propriedade da vítima Maria de Jesus Pereira;

- Benedito Virtes Pereira [investigador de Polícia] asseverou, em ambas as fases,
“que estava de plantão e indo embora”
e ouviu a vítima gritando, momento que avistou um
“elemento”
correndo, atravessando a rodovia em
“ziguezague”
; voltou à delegacia de Polícia, pegou uma viatura e perseguiu o apelante; os populares que estavam no local [do roubo], correram, também, atrás do apelante e conseguiram detê-lo; a vítima relatou que tomou uma
“pesada nas costelas”
;

- Maria de Jesus Pereira [vítima] narrou, na fase policial e judicial, que estava sentada no ponto de ônibus, em frente à delegacia de Polícia do Coxipó; o apelante pulou por trás, agarrou pelas costas e pegou sua bolsa, porém, no susto, não deixou o subtrair seus bens; em seguida, o réu desferiu um chute em seu peito;
“com a dor”,
soltou a bolsa e o apelante saiu correndo; ele foi perseguido por pessoas que estavam próximas e conseguiram prendê-lo;

- o apelante confessou, nas duas fases do processo, que subtraiu a bolsa e celular da vítima Maria de Jesus Pereira; em juízo, afirmou que
“pode ter sido verdade, ela não ia mentir”
[a pesada no peito], embora não se recordasse dos fatos por estar embriagado no dia.

Dito isso, vejamos.

A forma de execução do roubo, qual seja, retirada da bolsa do ombro da vítima, com violência física [“pesada no peito”], foi descrita pela vítima Maria de Jesus Pereira, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação do roubo, ainda mais corroborada pela confissão do apelante [admissão que subtraiu os bens; “
pode ter sido verdade, ela não ia mentir
”] (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Com efeito,
“a subtração seguida de
violência
[...], visando [...] a detenção da coisa, fica inviabilizado o pleito de
desclassificação
para o delito de furto.”
(N.U 0002335-15.2019.8.11.0011, Relator: Des. Rondon Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal -13.2.2021).

Assim, afigura-se impertinente a pretensão desclassificatória.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021